Tribunal: TJMT
Processo: 1006986-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006986-04.2022.8.11.0000
Agravo n.o 1006986-04.2022.811.0000
Agravante: M.M. Rodrigues-Comércio de Alimentos-ME
Agravados: Lourdes Lima Ferreira e Maquidone Lima Pereira
Agravo interposto pela exequente M.M. Rodrigues-Comércio de Alimentos-ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta.
AÇÃO: Execução no 1000687-87.2022.8.11.0007, proposta por M.M. Rodrigues-Comércio de Alimentos-ME, aqui agravante, em face de Lourdes Lima Ferreira e de Maquidone Lima Pereira.
DECISÃO AGRAVADA: determinou a redistribuição, no prazo de 15 dias, dos Embargos à Execução opostos pelos executados, aqui agravados, nos próprios autos da Execução.
Informa ter proposto contra os aqui agravados a Execução lastreada em 03 (três) cheques: Banco Itaú no UA-000346 e UA-000347, ambos no valor de R$11.275,00 cada e Banco Sicredi, cheque no 000237, no valor de R$ 31.110,00.
Alega que após a citação, ocorrida em 18.2.2022, os executados, aqui agravados, apresentaram, em 02.3.2022, defesa. Todavia, dentro do processo executivo, bem assim que, em 15.2.2022, o juiz de origem concedeu aos executados embargantes de devedor, aqui agravados, mais 15 dias para que realizassem a redistribuição dos Embargos à Execução em autos apartados.
Argui que os devedores tinham prazo razoável para distribuir, em autos apartados, seus Embargos à Execução, notadamente porque juntara sua defesa, dentro da Execução, em 02.3.2022 e tinham até o dia 10.3.2022 para protocolarem seus embargos de forma autônoma e corrigir, assim, o erro tido por grosseiro.
Reclama que decorreu o prazo de 15 dias para apresentação dos Embargos à Execução e que o juiz de origem concedeu, indevidamente, mais 15 dias, o que no entender da exequente, aqui agravante, fere direito seu.
Após discorrer que a apresentação de embargos à execução nos próprios autos da Execução caracteriza erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade ou o da instrumentalidade das formas, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decido.
Busca a exequente M.M. Rodrigues-Comércio de Alimentos-ME, aqui agravante, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que na Execução no 1000687-87.2022.8.11.0007 que propôs em face de Lourdes Lima Ferreira e de Maquidone Lima Pereira, aqui agravadas, determinou a redistribuição, no prazo de 15 dias, dos Embargos à Execução opostos pelos executados, aqui agravados, nos próprios autos da Execução.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso, não se verifica perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da análise do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
A Execução esta em seu início e a solução da questão posta neste Agravo (saber se é ou não caso de oportunizar aos executados mais prazo para apresentação dos seus Embargos à Execução) pode, sem causar prejuízos a qualquer das partes, aguardar a análise do mérito deste recurso.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime os agravados para, no prazo, apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)